Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713597-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RAIMUNDO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Conforme noticiado, foi prolatada sentença nos autos de origem, circunstância que enseja a perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido: “(...) 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. (...) 4. Agravo interno conhecido, mas improvido.” (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis.